Tribunal: STF
Processo: HC 87503
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. COMPETÊNCIA DO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART.
 6º DO RI/STF). SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE POR CRIMES DIVERSOS
 DAQUELES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE MUTATIO
LIBELLI, A MOTIVAR A ABERTURA DE VISTA PARA DEFESA.
Dá-se mutatio
libelli sempre que, durante a instrução criminal, restar evidenciada
 a prática de ilícitos cujos dados elementares do tipo não foram
descritos, nem sequer de modo implícito, na peça de denúncia. Em
casos tais, é de se oportunizar aos acusados a impugnação também
desses novos dados factuais, em homenagem à garantia constitucional
da ampla defesa.
Verifica-se emendatio libelli naqueles casos em
que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na
sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles
(fatos) incidente. Ocorrendo emendatio libelli, não há que se
cogitar de nova abertura de vista à defesa, pois o réu deve se
defender dos fatos que lhe são imputados, e não das respectivas
definições jurídicas.
Sentença condenatória que nada mais fez que
dar novo enquadramento jurídico aos mesmos fatos constantes da
inicial acusatória, razão pela qual não há que se exigir abertura de
 vista à defesa.
Ordem denegada.